Tribunal: TJSP
Processo: 0004285-21.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA MÉDIA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO QUE CARACTERIZA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA - CONDUTA QUE SE SUBSUME PERFEITAMENTE ÀQUELA PREVISTA NO ARTIGO 45, II E VII DA RESOLUÇÃO SAP 144/2010 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.